Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO. 123 MILHAS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.
2. Considerando que a empresa ré agiu de acordo com os termos contratuais e forneceu informações claras ao consumidor, não restou configurada a realização de ato ilícito, tampouco ofensa ao direito de personalidade.
3. Deu-se provimento ao apelo da ré para afastar a condenação a título de danos morais. Negou-se provimento ao recurso adesivo do autor.